Tribunal: TJMT
Processo: 0018336-40.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018336-40.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILAINE IVANETE HENNIG DOMINGUES - CPF: 853.955.101-25 (APELANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 59.476.945/0001-27 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento à Apelação da embarga
nte
.

Esta
aduz que
o julgado é omisso no tocante aos fundamentos de que
os
defeitos do imóvel poderiam decorrer de modificações realizadas por ela, que os consertos foram devidamente realizados pelos apelados e, ainda, na afirmação de que o laudo pericial é confuso e não pode se sobrepor às demais provas presentes nos autos.

Argumenta que a perícia foi submetida ao contraditório, houve acompanhamento de assistentes técnicos, sendo, por fim, homologado pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz que as modificações que teria realizado no imóvel foram baseadas somente em prova testemunhal
, sendo desconsideradas as demais provas.

Comenta que as vistorias realizadas pela CEF estão em consonância com o laudo pericial.

Conclui que
“
realizou várias tratativas amigáveis com os apelados ao longo dos anos para que solucionassem os problemas apresentados no imóvel, porém, ante a inercia destes, não poderia deixar seu imóvel adquirido com tanto esforço se deteriorar, por isso, foram realizadas algumas manutenções necessárias no imóvel para sua preservação
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante

aduz que
o julgado é omisso no tocante aos fundamentos de que
os
defeitos do imóvel poderiam decorrer de modificações realizadas por ela, que os consertos foram devidamente realizados pelos apelados e, ainda, na afirmação de que o laudo pericial é confuso e não pode se sobrepor às demais provas presentes nos autos.

Argumenta que a perícia foi submetida ao contraditório, houve acompanhamento de assistentes técnicos, sendo, por fim, homologado pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz que as modificações que teria realizado no imóvel foram baseadas somente em prova testemunhal, sendo desconsideradas as demais provas.

Comenta que as vistorias realizadas pela CEF estão em consonância com o laudo pericial.

Conclui que
“
realizou várias tratativas amigáveis com os apelados ao longo dos anos para que solucionassem os problemas apresentados no imóvel, porém, ante a inercia destes, não poderia deixar seu imóvel adquirido com tanto esforço se deteriorar, por isso, foram realizadas algumas manutenções necessárias no imóvel para sua preservação
”
.

Assim ficou consignado no aresto:

“(...)

Em 21-10-2016, o apelado firmou Declaração de Compromisso se comprometendo a efetivar na residência da apelante os serviços que elencou (Id 234801679 - pág. 27).
E a apelante assinou Declaração afirmando
que todos os reparos foram procedidos pelos apelados
(Id 234801683 - pág. 21), alegando, no entanto, que só agiu assim por ter confiado no caráter deles, os quais, entretanto, não cumpriram a obrigação. Contudo, esse argumento não é suficiente para infirmar o conteúdo do documento. Não foi comprovado o vício de vontade na sua assinatura, razão por que é válido.

Apesar de a perícia ter identificado alguns vícios construtivos,
a prova testemunhal atesta que a autora realizou diversas alterações no imóvel, como ampliações, retirada das telhas originais e instalação de placas de energia solar
.

Esse fato, aliado à significativa demora entre a constatação dos problemas em 2012 e a perícia em 2023, permite concluir que os defeitos podem ter decorrido da modificação do imóvel pela autora.

Registre-se ainda que o laudo pericial é confuso e não pode se sobrepor às demais provas e elementos presentes nos autos, até porque aplica-se o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

O contexto apresentado conduz à conclusão de que a alteração do imóvel pela autora deu causa à maior parte dos problemas e que os apelados fizeram os consertos que lhes competia
.
”
(Destaquei).

Como visto, é claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-
lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o
embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024